Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712457-93.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. B. C., DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA APELADO: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA D E S P A C H O DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CÍNTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI (autores) e R. B. C. (ré), representada por sua genitora ELAINE BARROS BEZERRA, interpõem apelações contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar revogado o contrato de constituição de renda vitalícia feito pelos autores em favor da menor R. B. C., representada por sua genitora Elaine Barros Bezerra, operando efeitos a contar da citação da menor impúbere. Preparo recolhido (ID 43363029). Contrarrazões apresentadas (IDs 43363033 e 43363034). Manifestação do Ministério Público no ID 45570120. Despacho de ID 45572594 determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Manifestação de DEBER PACHECO CAVALCANTI e LUCIANA CÍNTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI (autores) no ID 45914267. Petição de R.B.C., representada por sua genitora ELAINE BARROS BEZERRA, na qual aduz “a prevenção do juízo do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, que foi quem julgou o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos de origem deste processo (Agravo no 0705335-55.2021.8.07.0000)” (ID 45933483). Requer “a redistribuição do feito ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, por ser o Desembargador prevento neste caso, pois foi ele quem julgou o primeiro recurso interposto pela recorrente neste processo, qual seja, o AI no 0705335-55.2021.8.07.0000 ou, caso este não seja o entendimento, requer a redistribuição para o Desembargador Ângelo Passareli, responsável pelo julgamento do processo no 0748535-49.2020.8.07.0000, conforme certidão de id. 43402367” (ID 45933483 - p. 13). Pois bem. A certidão de ID 43402367 apontou os seguintes processos como prevenções: - AI 0748535-49.2020.8.07.0000 - 5a Turma Cível - Des. Angelo Passareli, distribuído em 11/11/2020, às 16h53min. - AI 0705335-55.2021.8.07.0000 - 5a Turma Cível - Des. Fabrício Fontoura Bezerra, distribuído em 22/02/2021, às 14h52min. Contudo, nova certidão promoveu a redistribuição dos autos sob a seguinte fundamentação: “Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, segundo a prevenção indicada na certidão de ID 43402367, promovo a redistribuição aleatória dos autos à 5a Turma Cível, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT, em razão de os Exmos Srs Desembargadores Angelo Passareli e Fabrício Fontoura Bezerra não mais comporem o referido órgão” (ID 43405181). O Regimento Interno do TJDFT disciplina a prevenção apenas do órgão na hipótese de afastamento definitivo do desembargador: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)”. Como atualmente os Desembargadores Angelo Passareli e Fabrício Fontoura Bezerra não compõem mais a Quinta Turma, correta a distribuição do feito entre os integrantes dessa Turma. Desse modo, nada a prover quanto à prevenção. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora